Tribunal: TJDFT
Processo: 0724100-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. MAUS TRATOS A IDOSOS. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Não constituindo o fato infração penal, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe.
2. Recurso conhecido e não provido.